Tribunal: TJSP
Processo: 1004364-83.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004364-83.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ART
MODERNA COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1004364-83.2019.8.26.0405 - Osasco - T - Voto no 45.023
Voto no 45.023
Apelação Cível n.o 1004364-83.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco - 4a Vara Cível
Apelante: Art Moderna Com. de Artefatos de Cimento Ltda-me
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Mariana Horta Greenhalgh
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos do devedor. Citação
por meio de oficial de justiça. Prazo para embargar. Contagem a partir da
juntada do mandado cumprido aos autos e não da certidão desse cumprimento
(art. 231, II, CPC). Recurso provido.
No caso dos incisos I, II e VI do art. 231 do Código de Processo Civil não é a data
da ocorrência do fato de citação ou intimação, nem a da certidão sobre o cumprimento
do ato, que determina o início do prazo, mas sim a juntada do instrumento pelo qual
elas se efetivaram o mandado, comunicação ou carta.
Trata-se de embargos à execução rejeitados liminarmente pela r. sentença
de fls. 156/157, de relatório adotado.
Apela a embargante (fls. 159/170) afirmando que os embargos à
execução foram tempestivos, uma vez que o mandado foi juntado em 07.02.2019 (sexta-
feira) e que em 09.01.2019 houve apenas movimentação cartorária com a certidão do
oficial de justiça, diversamente do que constou na decisão. Iniciando-se a contagem do
prazo a partir de 10.02.2019 e excluindo-se as suspensões de prazo dos dias 24 e 25 de
fevereiro devido ao Carnaval, o prazo final dos embargos foi dia 03.03.2019. Assim,
ajuizados os embargos em 27.02.2019 de rigor o reconhecimento de sua tempestividade.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 173/176),
manifestando-se o apelado pela manutenção integral do julgado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1004364-83.2019.8.26.0405 - Osasco - T - Voto no 45.023
Respeitado o entendimento da i. MM.a Juíza de primeiro grau, a r.
sentença de extinção comporta reforma.
Dispõe o art. 915, do Código de Processo Civil, que os embargos serão
oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na forma do art.
231. E o mencionado art. 231 é claro em que, quando a citação ou intimação for por
meio de Oficial de Justiça, considera-se dia do começo do prazo: a data de juntada aos
autos do mandado cumprido (inciso II).
No caso, a citação da embargante-apelante Art Moderna Com. de
Artefatos de Cimento Ltda.-ME consta ter ocorrido em 01.12.2018, assim certificando a
Oficial de Justiça em 12.12.2018, porém só sendo lançada nos autos essa certidão aos
09.01.2019 (fls. 133).
Entretanto, o respectivo mandado cumprido não foi juntado na mesma
data, mas só posteriormente, em 07.02.1019, conforme se pode conferir de fls. 133/136.
Nessas circunstâncias, com a devida vênia, não se podia ter por cumprida
a exigência legal de início do prazo para embargar em 09.01.2019, como reconheceu a r.
sentença.
A Lei é muito clara em que o prazo se inicia na data de juntada aos
autos do mandado cumprido e não na data da simples certidão desse cumprimento.
A propósito, comentando o art. 231 do Código de Processo Civil,
NELSON e ROSA MARIA NERY afirmam:
“No caso dos incisos I, II e VI, não é a data da ocorrência do fato de citação
ou intimação que determina o início do prazo, mas sim a juntada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1004364-83.2019.8.26.0405 - Osasco - T - Voto no 45.023
instrumento pelo qual elas se efetivaram o mandado, comunicação ou carta.”
(Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 756).
É a juntada do mandado cumprido, e não a simples certidão, que
possibilita à parte a devida verificação da regularidade do ato, portanto sendo dessa
juntada que passa a fluir o prazo.
Portanto, considerada a data da efetiva juntada do mandado cumprido
(07.02.2019) e computados apenas os dias úteis (art. 219, CPC), a oposição dos
embargos do devedor em 27.02.2020 foi realmente tempestiva e assim não pode
subsistir a r. sentença.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta dou provimento ao
recurso para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos para processamento
dos embargos do devedor e oportuno novo julgamento, prejudicada assim a análise das
demais matérias.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator